Tribunal: TJMT
Processo: 1035176-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035176-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GONCALINA JOSEFINA DA SILVA - CPF: 078.252.181-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que denegou segurança pleiteada por servidora aposentada em face de ato que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira, após mais de vinte anos de concessão do benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública Estadual poderia revisar, após mais de cinco anos, ato concessório de vantagem pecuniária a servidora aposentada, diante da ausência de má-fé e da paralisação prolongada do processo administrativo.

III. Razões de decidir
3. O direito da Administração de anular ato administrativo favorável decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, conforme legislação estadual e federal.
4. A paralisação por 14 anos do processo administrativo, sem justificativa legal, configura decadência administrativa.
5. Inexistindo má-fé da servidora, é vedada a revisão tardia do benefício, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
6. A ausência de vício insanável ou fraude impede o afastamento da decadência com base em suposta nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. Decai em cinco anos o direito da Administração Pública de revisar ato concessório de vantagem pecuniária, salvo má-fé. 2. A paralisação injustificada do processo administrativo não suspende o prazo decadencial."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/03/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GONÇALINA JOSEFINA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança n. 1035176-48.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MTPrev.

Irresignada, a impetrante interpôs apelação sustentando, em síntese:

1. Que o ato administrativo é nulo, pois praticado após o decurso do prazo decadencial de 5 anos;

2. Que o Adicional de Final de Carreira foi pago por mais de 20 anos, com base em ato legítimo e de boa-fé;

3. Que a suspensão da verba afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima;

4. Que a sentença desconsiderou a aplicação da legislação estadual que limita a revisão de atos administrativos a 5 anos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a validade do ato de cessação da verba, sob o argumento de que a Administração tem o dever de rever benefícios concedidos irregularmente e que não há decadência quanto a atos eivados de nulidade absoluta.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na ação originária, a impetrante alegou que o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira seria ilegal, porquanto violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, uma vez que transcorrido prazo superior ao quinquênio decadencial previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26, e na Lei Federal nº 9.784/1999, art. 54, sem qualquer manifestação válida da Administração Pública.

Defendeu que o processo administrativo que embasou o ato impugnado foi instaurado em 2007, permanecendo inerte por mais de 14 anos, vindo a ser retomado apenas em 2022, o que configuraria decadência do direito de autotutela e impossibilidade de revisão do benefício. Alegou, ainda, a boa-fé objetiva e a natureza de ato jurídico perfeito do benefício concedido.

A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de que, diante da natureza de trato sucessivo do benefício e da obrigação da Administração em preservar a legalidade, não se configuraria decadência, sendo legítima a revisão administrativa.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira à servidora aposentada, sob alegação de irregularidade na concessão, e à existência, ou não, de decadência do direito da Administração para revisar o referido ato.

Com efeito, dispõe o art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002 que:

“O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

A legislação federal (art. 54 da Lei nº 9.784/99) reproduz o mesmo limite temporal, consagrando o princípio da segurança jurídica como corolário do Estado de Direito.

No caso em exame, observa-se que o benefício foi concedido há mais de duas décadas, e o processo administrativo que visava sua revisão permaneceu paralisado por aproximadamente 14 anos, sem qualquer causa legal de suspensão do prazo decadencial. Não há, ademais, indícios de má-fé da servidora, o que inviabiliza a aplicação de exceção ao prazo de decadência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que:

“O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” (STJ, AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/03/2011).

Assim, transcorrido prazo superior a cinco anos desde a concessão e início do pagamento do adicional, operou-se a decadência, sendo vedada à Administração Pública a revisão tardia do ato, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A alegação do Estado quanto à imprescritibilidade dos atos nulos não se sustenta no caso concreto, pois não se comprovou vício insanável ou má-fé do servidor, mas mera divergência interpretativa sobre o alcance da norma que instituiu o adicional.

A alegação de que o ato seria nulo não elide o prazo decadencial, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, que distingue nulidade de ilegalidade, reservando o afastamento da decadência apenas em caso de comprovada má-fé ou fraude, o que não ocorreu.
Além disso, os direitos humanos à estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas impõem que o Estado atue com lealdade e coerência, não podendo surpreender o administrado com a cassação tardia de vantagens legitimamente concedidas. O respeito a tais princípios constitui também dever ético e jurídico de proteção à confiança social nas instituições públicas.

Dessa forma, configurada a decadência administrativa e constatada a boa-fé da impetrante, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato que cessou o pagamento da verba.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública Estadual em revisar o ato concessório do Adicional de Final de Carreira, restabelecendo-se o pagamento da referida vantagem à servidora.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025